Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016634-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANA DIAS POMPEU - CPF: 776.639.181-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – VALOR RECEBIDO – CONFISSÃO - INOVAÇÃO DIGITAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TRAZ PROVA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS E EXTRATOS BANCÁRIOS – CONSUMIDORA QUE ANEXA CONTRATO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CIÊNCIA DA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O empréstimo pessoal pode ser comprovado com a juntada do extrato da conta corrente onde se constate o lançamento do respectivo numerário, sendo desnecessária a juntada do contrato físico, mesmo porque o devedor não nega a titularidade da conta corrente, tampouco o recebimento do valor disponibilizado.

II - A própria consumidora/recorrente traz em sua contestação cópia do contrato de seguro refutado, que está atrelado ao empréstimo inegavelmente aderido, todavia, sem sua assinatura, porém, tal fato demonstra que teve conhecimento e acesso as informações sobre o seguro quando contratou o empréstimo pessoal.

III - É prática comum bancária, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016634-79.2022.8.11.0041 interposto por ROSANA DIAS POMPEU contra sentença proferida nos “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob Pag. PDF 217 o magistrado a quo julgou por resolução de mérito, a presente Ação Ordinária de Cobrança e acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para manter a avença contratada por meio do contrato no 9245016 – Empréstimo Pessoal - liberado em 07.10.2020, qual gerou a CCB no 419.245.016. Considerando que a requerida é beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de condená-la em custas e honorários advocatícios.

Em suma, alega o recorrente sob Pag. PDF 225 que no mérito da presente ação de cobrança, não se verifica abusividade no que se refere aos juros e taxas fixados em contrato consoante demonstrado pela contadoria da Defensoria Pública, através do parecer em anexo, o que mostra a inexistência de cobrança abusiva de encargos contratuais. No entanto, ao observar a apresentação do contrato firmado entre as partes ao ID. 83815504, bem como a planilha de débito, ID.83815512, verifica-se irregularidade na cobrança do seguro do financiamento. Verifica-se que, Excelência, em que pese a apresentação da parte autora do intrumento contratual do empréstimo, não há, juntado nos autos, instrumento contratual do seguro de financiamento, não sendo, portanto, a sua cobrança regular, no que se refere aos valores cobrados na presente ação;

Aduz que por meio da análise contábil, que o valor do seguro do financiamento está incluso nos valores de cada parcela do valor financiado. Têm-se que o montate cobrado, no que se refere ao seguro de financiamento, perfaz em R$ 16.633,48 (dezesseis mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo assim, há de observar evidente prática abusiva nessa situação, uma vez que a venda do contrato de financiamento incluiu, de fato, o serviço de seguro, não sendo esse imprescindível para a realização do serviço originalmente contratado, qual seja o financiamento. Logo, fundamental seria sua anuência e concordância expressa por instrumento contratual, uma vez que compõem o rol de requisitos básicos e principais para a garatia da validade contratual;

Afirma que não se observa, em qualquer documento, anuência da Sra. Rosana com a contratação do serviço de seguro e, até mesmo, não se encontra comprovada a vontade da parte devedora em realizar contratação do serviço de seguro, o que caracteriza, com clareza, a venda casada dos dois serviços, o que viola os direitos dos consumidores;

Requer seja o recurso conhecido e quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente a ação de cobrança, tendo em vista a ilegalidade na cobrança do seguro, no contrato de financiamento por configurar prática contratual abusiva, qual seja a da venda casada, uma vez que não teve anuência da apelante;

Requer seja reconhecida a validade da planilha atualizada de débitos, em anexo, realizada por contador da Defensoria Pública, a qual demonstra claramente o excesso na presente ação de cobrança e apresenta a atualização do débito em R$ 150.592,73 (cento e cinquenta mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) devidos

Contrarrazões sob Pag. PDF 239.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A, doravante denominada recorrida, em face de Rosana Conceição Dias, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que a parte ré/apelante contratou empréstimo pessoal consigo e deixou de adimplir com sua obrigação, buscando com a demanda o recebimento de R$ 206.221,80, inerente ao contrato no 9245016 – liberado em 07.10.2020.

O juiz a quo julgou a ação procedente para manter hígido o contrato de empréstimo e deixou de condenar a ré em custas e honorários advocatícios, por ser ela beneficiária das benesses da justiça gratuita.

A tese recursal funda-se na ausência de contratação e ilegalidade da cobrança de seguro embutido nas parcelas do empréstimo.

Pois bem.

Ação de Cobrança é uma ação judicial em que se requer o pagamento de uma dívida perante o Juiz, sendo o valor principal acrescido de juros, correção monetária, dentre outros, com fundamento no CPC:

“Art. 292.(...)

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;”

Por se tratar de um procedimento comum (mais amplo e com produção de provas de todos os tipos) as partes – credor e devedor – podem apresentar tanto provas documentais quanto testemunhais, conforme mesmo códex:

“Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

(...)

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O intuito dessa ação é tornar a cobrança uma obrigação a ser adimplida pelo devedor. Por ser constituída através de sentença torna-se título executivo judicial e obrigatório o seu cumprimento, nesse sentido:

“Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.”

No caso dos autos, por se tratar de empréstimo pessoal, verifica-se que a Instituição Financeira colacionou a prova do depósito do numerário na conta corrente do autor em 22 de março de 2022 – R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) – no qual foi aderido por meio eletrônico, bem como trouxe extrato detalhado da evolução do débito.

A consumidora/recorrente não nega ter entabulado o contrato de empréstimo, apesar de inexistir o instrumento de mutuo a mão rubricado, o que faz-se concluir inegavelmente que o negócio de fato foi entabulado eletronicamente/digitalmente.

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Ademais, a própria consumidora/recorrente traz em sua contestação cópia do contrato de seguro (Pag. PDF. 125) refutado, que está atrelado ao empréstimo inegavelmente aderido, todavia, sem sua assinatura, porém, tal fato demonstra que teve conhecimento e acesso as informações sobre o seguro quando contratou o empréstimo pessoal.

É prática comum bancária, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta corrente da parte ré e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada procedente.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS SERIAM SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. VERIFICAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO COM A DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DO VALOR MUTUADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RÉU REVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJPR - 13a C. Cível - 0017071-29.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 18.02.2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES. INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. RÉ QUE TRAZ PROVA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS E EXTRATOS BANCÁRIOS. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0000303-36.2016.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: Juiz Pedro Roderjan Rezende - J. 22.11.2019) (TJ-PR - RI: 00003033620168160065 PR 0000303-36.2016.8.16.0065 (Acórdão), Relator: Juiz Pedro Roderjan Rezende, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2019)

O empréstimo pessoal pode ser comprovado com a juntada do extrato da conta corrente onde se constate o lançamento do respectivo numerário, sendo desnecessária a juntada do contrato físico, mesmo porque o devedor não nega a titularidade da conta corrente, tampouco o recebimento do valor disponibilizado.

Sob esse prisma, compete ao direito regular essas relações jurídicas proporcionadas pelo universo virtual, dando o mínimo de segurança e estabilidade aos indivíduos envolvidos. Nesse liame, especificamente ao caso em comento, os documentos apresentados em juízo são capazes de representar a manifestação de vontade das partes, qual seja, a anuência de empréstimo, bem como da cobrança do seguro atrelado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados em instância primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022